Tribunal: TJBA
Processo: 8144413-15.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8144413-15.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GILSON COELHO PRAZERES

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL

Advogado(s)
:
SOFIA COELHO ARAUJO, DANIEL GERBER

EMENTA

Apelação cível. Ação Declaratória de Inexistência de Débito. Sentença que julgou “
procedentes em parte os pedidos, para declarar a inexistência do termo de filiação; condenar o Réu à repetição do indébito de forma simples, acrescida de correção monetária a partir de cada desembolso realizado e juros de mora pela taxa Selic, deduzida a atualização monetária (art. 406, §1º do CC), desde a citação; condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), devendo ser monetariamente corrigido pelo IPCA (art. 389, parágrafo único do CC), desde o arbitramento e juros de mora pela taxa Selic, deduzida a atualização monetária (art. 406, §1º do CC), desde a citação (...)”.
Descontos indevidos em benefício previdenciário. Ausência de relação jurídica. A Associação não comprovou vínculo com o apelante. Configurada relação de consumo entre as partes (consumidor por equiparação), aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor de serviços.
A restituição em dobro dos valores descontados independe do elemento volitivo, conforme entendimento do STJ, com observância da modulação dos efeitos do ERESP 1413542/RS. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com moderação, norteando-se pelos critérios da gravidade e repercussão da ofensa, da posição social do ofendido e da situação econômica do ofensor. Majoração da indenização por danos morais para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Honorários fixados sobre proveito econômico. Redimensionamento dos honorários sucumbenciais. Apelo parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 8144413-15.2024.8.05.0001
, em que figura como apelante
GILSON COELHO PRAZERES
e, como apelado,
UNIVERSO ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator
.